Tribunal: STJ
Processo: 5639554-51.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837142 - GO (2024/0485996-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANDRÉ WATANABE
ADVOGADOS
: DÉLIO ALVES PEREIRA - GO016589
JESSICA SOUZA DOS SANTOS - GO046744
EMBARGADO
: ANICETO TOCHIO MASSUDA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
INTERES.
: TRES A COMERCIAL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO RECONHECIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o,
DO CPC.
1. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação de multa e indenização,
configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se
verifica na hipótese.
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso
para autorizar sua imposição.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
28/10/2025
03/11/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52023890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 3ed64d53-d731-4f9f-932f-2cea4878d43e

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52023890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 3ed64d53-d731-4f9f-932f-2cea4878d43e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837142 - GO (2024/0485996-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANDRÉ WATANABE
ADVOGADOS
: DÉLIO ALVES PEREIRA - GO016589
JESSICA SOUZA DOS SANTOS - GO046744
EMBARGADO
: ANICETO TOCHIO MASSUDA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
INTERES.
: TRES A COMERCIAL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. NÃO RECONHECIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART.
1021, § 4o, DO CPC.
1. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não se verifica na hipótese.
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso
para autorizar sua imposição.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se
embargos
de
declaração
opostos
por
ANDRÉ
WATANABE contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto
pelo embargado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 656):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51070892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 20:08:33
Código de Controle do Documento: 07d88ac4-d577-4a9a-8a0c-bbf71c987462

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões do recurso, a parte embargante afirma que o acórdão foi
omisso quanto aos pedidos formulados em contrarrazões ao agravo interno, pela
condenação do embargado ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC,
bem como por litigância de má-fé.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja
sanada a omissão apontada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
No caso, de fato, o acórdão foi omisso quanto aos pedidos formulados
pelo embargante em contrarrazões, pela condenação do embargado ao
pagamento da multa do art. 1.021, §4o, do CPC, bem como por litigância de má-fé.
Por essa razão, passo a analisar os referidos pontos.
No que se refere aos pedidos formulados pelo embargante para a
condenação do embargado em litigância de má-fé e aplicação da multa prevista
no § 4o do art. 1.021 do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior prevê
que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização,
configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. (AgInt no AREsp n.
1.658.454/SP, Terceira Turma, DJe de
)
8/9/2020
E mais. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime.
A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória" (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Terceira Turma, DJe de 8/9
/2020).
Documento eletrônico VDA51070892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 20:08:33
Código de Controle do Documento: 07d88ac4-d577-4a9a-8a0c-bbf71c987462

Na hipótese, não se verificam os requisitos para a incidência
das penalidades.
Assim, sanando-se as omissões apontadas, rejeito os pedidos
formulados pelo embargante em contrarrazões.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar as
omissões apontadas, sem efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA51070892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 20:08:33
Código de Controle do Documento: 07d88ac4-d577-4a9a-8a0c-bbf71c987462

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.837.142 / GO
Número Registro: 2024/0485996-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00229835720138090051 202303849630 229835720138090051 563955451 56395545120228090051
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANICETO TOCHIO MASSUDA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
AGRAVADO
: TRES A COMERCIAL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ANDRÉ WATANABE
ADVOGADOS : DÉLIO ALVES PEREIRA - GO016589
JESSICA SOUZA DOS SANTOS - GO046744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52003340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: 5932cb74-c8cf-44a6-b08e-9e5a36b3f5e5

EMBARGANTE : ANDRÉ WATANABE
ADVOGADOS
: DÉLIO ALVES PEREIRA - GO016589
JESSICA SOUZA DOS SANTOS - GO046744
EMBARGADO : ANICETO TOCHIO MASSUDA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
INTERES.
: TRES A COMERCIAL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
03/11/2025,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: 5932cb74-c8cf-44a6-b08e-9e5a36b3f5e5